Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737178-98.2022.8.01.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Cely Danielle Braga Farias João Hermeto de Oliveira Neto Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas por Cely Danielle Braga Farias e por João Hermeto de Oliveira Neto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o respectivo órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo legal também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). Assim, é preciso levar em consideração a prévia interposição das apelações no 0716945-80.2022.8.07.0001, no 0718005-88.2022.8.07.0001 e no 0718593-95.2022.8.07.0001, que tiveram origem em demandas com causas de pedir respaldadas no mesmo fato jurídico, tendo sido, todas, distribuídas à Eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos, integrante da Egrégia 6a Turma Cível, que deve ponderar a ocorrência de conexão, nos casos aludidos, bem como o risco de proferimento de decisões divergentes nas distintas demandas aludidas. Feitas essas considerações, redistribua-se o presente recurso à Eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos, procedendo-se à devida compensação. Caso Sua Excelência entenda que inexiste a conexão ora apontada, solicita-se que devolva os autos dos processos respectivos a este Relator, sem a necessidade de instauração de conflito de competência. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator